Tribunal: TJES
Processo: 0001828-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001828-53.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR DUARTE FERNANDO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. c
ONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE
financiamento. CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO EM OBRA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Entendeu-se
que o prazo de 30 (trinta) meses
previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda pactuado entre os litigantes e
utilizado pelo Juízo sentenciante deve ser mantido, contudo, com seu termo inicial a partir da data da assinatura do
aludido Contrato e não do Registro do Contrato de Financiamento
, eis que corresponde ao prazo certo e redigido de forma “clara, expressa, inteligível, e definida”, do qual teve ciência o consumidor desde o início das negociações.

I
I.
Acresça-se a tal intelecção, ainda, a compreensão de que “
Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto”. Precedentes.

III. N
a concretude do caso, tendo sido
celebrado o
C
ontrato de
P
romessa de
C
ompra e
V
enda no dia 05/06/201
4
, o decurso do prazo de 3
0
(trinta) meses, somado ao prazo de tolerância (180 dias), projetaria a entrega da unidade adquirida pel
o
autor/apelante ao dia 0
5
/0
6
/201
7,
sendo que
a efetiva entrega das chaves ocorreu no dia
19
/0
6
/201
7
, isto é, cerca de
14
(
catorze
) dias depois,
não há como afastar o reconhecimento do atraso na entrega da obra
.

I
V.
No caso em tela,
não
verifico
u-se
condições particulares
que
evidenciam violação
à
dignidade
do autor
,
ao passo que não fora
extrapolado de forma excessiva
o prazo contratualmente previsto, consubstanciando-se em atraso de
apenas
14 (catorze) dias, insuficiente,
por si só, a desbordar d
os limites do mero dissabor cotidiano
e de
efetiva lesão à parte.

V. E
m razão do ínfimo prazo de atraso na entrega, esta Corte enuncia que além de indevida a indenização por dano moral, a devolução da taxa de evolução de obra também se mostra descabida.

VI.

É

de sabença acadêmica
que sendo p
actuado entre as partes o pagamento de cláusula penal moratória em razão da demora na entrega do imóvel, possível
a
sua inversão quando prevista exclusivamente em favor da construtora,
hipótese esta que amolda-se ao caso presente,
devendo então a apelada ser condenada
ao pagamento da multa moratória de 2% e juros de 1%
em favor do apelante
.

VI
I
.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0001828-53.2021.8.08.0048

APELANTE
:
VITOR DUARTE FERNANDO

APELAD
O
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

JUÍZA: DRA.
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VITOR DUARTE FERNANDO

em face da sentença
proferida em ação indenizatória ajuizada em desfavor d
e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, a qual

julgou im procedente s o s pedido s autora is
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15
.

Em suas razões recursais

VITOR DUARTE FERNANDO
sustent
a, em suma,
que
“
Após a assinatura de um contrato preliminar com a Apelada, o consumidor é convocado para comparecer ao banco e firmar um contrato definitivo entre as partes e a instituição financeira, no qual se estabelece nova condição para conclusão/entrega”,

sendo certo que
“Diante dessa sobreposição dos contratos e dos próprios termos constantes no contrato preliminar, tem-se como certa a necessidade a adotar o novo prazo alinhado com a previsão constante no contrato definitivo, com força de escritura pública, ou seja, o contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, firmando entre as partes, em conjunto com o Banco do Brasil”.

Sequencialmente
, asseverou
“
A possiblidade de inversão da multa contratual em desfavor da Apelada”
,
a ilegalidade da cobrança do consumidor dos juros de obra após o atraso
e o cabimento de indenização por dano moral
.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte apelada.

Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que o autor/apelante, visando alcançar o sonho da casa própria, pactuou com a empresa ré/apelada
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda

de um imóvel na data de 05.06.2014.

Para tanto, ajustou-se que deveria realizar o pagamento de
um sinal, valores mensais e o restante mediante financiamento com instituição financeira.

O magistrado sentenciante subsidiou a improcedência da pretensão inicial por considerar que não houvera atraso na entrega do imóvel,
conclusão esta que, a meu ver, não merece prosperar
.

Digo isto porque
,
verifico constar na Cláusula
Quinta
do Contrato
Particular de Promessa de Compra e Venda
em debate
, a previsão de que o prazo de entrega da
referida
obra
seria
a estipulada no item 5 do respectivo Quadro Resumo,
o qual enuncia que

“
A previsão para entrega de chaves será de 30 meses após o registro do contrato de financiamento a construç
ão
do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de I
m
óveis”
, bem como que a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias.

N
o âmbito do
contrato de financiamento entabulado com o Banco do Brasil, por sua vez, constou que o
“prazo para a conclusão da construção será de 24 (vinte e quatro) meses”.

D
iante de tal cenário, e certo de que
“
O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 996, determinou que a data de entrega do imóvel deve ser estabelecida de forma clara, expressa, inteligível, e definida, não podendo estar vinculado a concessão do financiamento”

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL

n.
0017832-55.2016.8.08.0012,
Relator Des.
JAIME FERREIRA ABREU,

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Feb/2024
), de pronto afirmo
pela abusividade da previsão contida no Contrato de Promessa de Compra e Venda para entrega do imóvel, eis que como visto, vinculou a data da entrega do imóvel
à
concessão do financiamento
bancário
.

E mais, a nossa jurisprudência enuncia, ainda, que
“
Nos termos do REsp 1.729.593 (Tema 996), mesmo que tenha sido pactuado com o agente financeiro um prazo de entrega diverso, este somente tem efeito para regular as relações do financiamento, devendo prevalecer como prazo final de entrega do bem, o previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre adquirente e vendedora“

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0020534-71.2016.8.08.0012, Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Jan/2024)
.

No mesmo sentido:

“
(...)
1. O prazo para a conclusão da obra constante do contrato de financiamento não interfere no prazo estipulado no instrumento de compra e venda firmado entre o consumidor-adquirente e a vendedora, já que se destina exclusivamente ao repasse de recursos financeiros à incorporadora por parte do agente financeiro”.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0020013-52.2015.8.08.0048, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023)
.

Diante de tal cenário
,
portanto,
entendo que o prazo de 30 (trinta) meses
previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda pactuado entre os ora litigantes e
utilizado pelo Juízo sentenciante deve ser mantido, contudo, com seu termo inicial a partir da data da assinatura do
aludido Contrato e não do Registro do Contrato de Financiamento
, eis que corresponde ao prazo certo e redigido de forma “
clara, expressa, inteligível, e definida”,
do qual teve ciência o consumidor desde o início das negociações.

Acresça-se a tal intelecção, ainda, a compreensão de que
“
Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0016823-58.2016.8.08.0012, Relator
a
Des
a
. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 21/Aug/2023)
,
motivo
pel
o
qual,
justamente pela previsão expressa no Contrato
entabulado entre os ora ligantes
, deve ser acrescido a tal prazo o de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias.

Exatamente nestes termos já se manifestou esta Egrégia Corte Estadual ao julgar caso análogo ao presente a envolver a
própria

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA,
vejamos:

“
(...)
1) Ao tratar da gratuidade da justiça, estabelece o art. 100 do CPC/2015 que “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”, ou seja, deve à parte contrária impugnar a concessão do beneplácito na primeira oportunidade em que lhe caiba se manifestar, de modo que, tendo sido deferida a assistência judiciária gratuita antes da citação, a impugnação deveria ter sido promovida na sua contestação, e não sobrevir apenas em sede recursal. 2) É abusivo o Item 5 do Quadro Resumo do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” celebrado entre as partes, bem como a sua Cláusula Quinta, por inobservar o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema 996), no sentido de vedar a vinculação do prazo de entrega a disposições do contrato de financiamento: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. 3)
É também acertada a conclusão da sentença de que o prazo de 31 (trinta e um) meses deve ser mantido, porquanto dele teve ciência o consumidor ao assinar o contrato, entretanto, com o início de sua contagem a partir da data da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, por corresponder no caso concreto ao prazo certo e redigido de “forma clara, expressa e inteligível”, a que se refere o Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça. 4) Foi admitido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o acréscimo do prazo de tolerância, de tal modo que, somente após a sua extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador, conforme reiteradamente vem sendo decidido por aquela colenda Corte Superior ao longo dos últimos anos e, como não poderia ser diferente, igualmente é observado por este Órgão Fracionário. 5) Sendo celebrado o contrato de promessa de compra e venda no dia 05/06/2012, o decurso do prazo de 31 (trinta e um) meses, somado ao prazo de tolerância (180 dias), projetaria a entrega da unidade adquirida pelo autor/apelante ao dia 05/07/2015, ao passo que a efetiva entrega das chaves ocorreu no dia 24/09/2015, isto é, cerca de 80 (oitenta) dias depois.
6) É firme o entendimento dos tribunais de que, embora os juros de obra sejam pagos ao agente financeiro, se a pretensão está fundada nos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da obra, a construtora deve ser responsabilizada pelo excesso de juros que o adquirente do imóvel suportou junto ao agente financeiro. 7) Se o ressarcimento do valor pago a título de taxa de evolução de obra é requerido em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança aos consumidores, deve ser afastada, no ensejo, a ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões. Por outro lado, se for pretendida a própria declaração de nulidade da cobrança, verifica-se, ao menos em tese, a legitimidade passiva do agente financeiro, mas nesta ação não há pedido nesse sentido. 8) A jurisprudência pátria tem entendido que, nos casos de atraso na entrega de imóvel, por fato atribuível à construtora, o promissário comprador pode pleitear multa moratória expressamente estabelecida no contrato unicamente em seu desfavor, aplicando-a inversamente, com fulcro numa visão principiológica do Código de Defesa do Consumidor, no escopo de reequilibrar a relação contratual e afastar a ofensa ao princípio consumerista do tratamento isonômico que deve ser conferido às partes. 9) Este egrégio Tribunal adota o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais; logo, a indenização por dano moral demanda a caracterização de uma situação excepcional, em que o atraso injustificado ou a inexecução contratual extrapole os limites do mero dissabor cotidiano e ocasione efetiva lesão à parte, tornando-se um fato gerador do dever de indenizar. 10) Por coerência, deve ser mantido o entendimento de que o dano extrapatrimonial está relacionado à magnitude do atraso verificado na entrega do imóvel adquirido, devendo, por outro lado, ser afastada a condenação da construtora quando o atraso ocorrido for inexpressivo, como, por exemplo, em torno de 2 (dois) ou 3 (três) meses, conforme verificado no caso concreto. 11) Devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, na medida em que a sentença reconheceu a sucumbência mínima da parte requerida, o que não mais se caracteriza a partir da orientação ora prevalecente. Afinal, apesar de reconhecido o atraso na entrega do imóvel por período inferior ao alegado pelo autor/apelante, prevaleceu a sua tese de que faz jus às penalidades ou, pelo menos, a maior parte delas, diante do verificado inadimplemento contratual por parte da construtora. 12) Apelação cível conhecida e parcialmente provida”.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0028144-16.2015.8.08.0048, Relator
a
Des
a
. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023)

Destarte
, na concretude do caso, tendo sido
celebrado o
C
ontrato de
P
romessa de
C
ompra e
V
enda no dia 05/06/201
4
, o decurso do prazo de 3
0
(trinta) meses, somado ao prazo de tolerância (180 dias), projetaria a entrega da unidade adquirida pel
o
autor/apelante ao dia 0
5
/0
6
/201
7,
sendo que
a efetiva entrega das chaves ocorreu no dia
19
/0
6
/201
7
, isto é, cerca de
14
(
catorze
) dias depois,
não há como afastar o reconhecimento do atraso na entrega da obra
.

A despeito de tal situação, c
omo é cediço,
o descumprimento contratual de alguma das cláusulas por uma das partes contratantes não é suficiente, por si só,
para
ensejar o dever de indenizar.
Desta feita, d
eve-se analisar caso a caso as peculiaridades de cada
situação a fim de aferir se na hipótese ocorreu conjuntura capaz de extrapolar o mero dissabor.

No caso em tela,
não
verifico condições particulares
que
evidenciam violação
à
dignidade
do autor
,
ao passo que não fora
extrapolado de forma excessiva
o prazo contratualmente previsto, consubstanciando-se em atraso de
apenas
14 (catorze) dias, insuficiente,
por si só, a desbordar d
os limites do mero dissabor cotidiano
e de
efetiva lesão à parte.

A
liás, justamente em razão do ínfimo prazo de atraso na entrega, esta Corte enuncia que além de indevida a indenização por dano moral, a devolução da taxa de evolução de obra também se mostra descabida, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PRAZO VINCULADO A DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO – ATRASO DE APENAS VINTE DIAS – PERÍODO ÍNFIMO – AUSÊNCIA DE DANO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No que pertine à denominada cláusula de tolerância, registro que o Colendo STJ, no julgamento do RESp nº 1582318/RJ, afirmou a validade da referida cláusula, tendo em vista possuir amparo na legislação específica (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964) e também nos usos e costumes próprios da construção civil, de forma a atenuar fatores de imprevisibilidade que comumente afetam o setor (escassez de insumos e mão de obra, greves, intempéries meteorológicas, dentre outros). Com efeito, compreendeu que a previsão da referida cláusula, por si só, não seria fator de oneração excessiva do consumidor, de forma a não comprometer a equivalência contratual, já que reduz o risco da atividade de construção civil. 2. O contrato em comento previa a entrega do imóvel para vinte e oito meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento, o que, segundo a jurisprudência pátria, é cláusula nula. 3. Assim, deve-se adotar, em casos tais, como data de entrega, a data de vinte e oito meses após a assinatura do contrato, somando, ainda, o prazo de tolerância de cento e oitenta dias. 4. Nessa toada, considerando que a avença fora firmada em 05/12/2012, o prazo contratualmente prevista se findaria em 05/04/2015 e, somando o período de tolerância, a data final para a entrega do imóvel seria 05/10/2015. Ainda em análise dos autos, segundo o termo de entrega das chaves, acostado à fl. 73 dos autos, o imóvel fora entregue na data de 27/10/2015,
revelando, então, um atraso de aproximadamente vinte dias.
5.
Tal circunstância, em meu sentir, não é apta a causar dano ao promitente comprador, notadamente diante do ínfimo prazo de atraso, que, repito, se deu por aproximadamente vinte dias. 6.

Também por tal razão, não vejo como acolher a pretensão de devolução da taxa de evolução de obra, uma vez que, como já alinhavado, não há substancial atraso na entrega do imóvel. Ao revés, a entrega se deu dentro do mês em que findou o prazo para a conclusão da obra, não sendo razoável, então, a determinação de devolução da taxa de evolução de obra.
7. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0014215-53.2017.8.08.0012, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023)

P
or fim,
é
de sabença acadêmica
que sendo p
actuado entre as partes o pagamento de cláusula penal moratória em razão da demora na entrega do imóvel, possível
a
sua inversão quando prevista exclusivamente em favor da construtora,
hipótese esta que amolda-se ao caso presente (fl. 45),
devendo então a apelada ser condenada
ao pagamento da multa moratória de 2% e juros de 1%
em favor do apelante
.

R
edistribuo os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários na monta fixada em sentença, com observância da gratuidade deferida em favor do apelante
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO

e DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,

de modo

a
reformar em parte a sentença
e
reconhecer o atraso de 14 (catorze)
dias
na entrega do imóvel por parte da apelada, bem como condená-la ao pagamento da multa moratória de 2% e juros de 1%
em favor do apelante
,
oportunidade na qual redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento
pro rata
(50% para cada)

das custas e honorários na monta fixada em sentença, com observância da gratuidade deferida em favor do apelante
.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
no mesmo sentido.